Tribunal: TJBA
Processo: 8110300-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110300-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: HANNAH DANTAS GUEDES

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. BLOQUEIO IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU ATIVIDADE SUSPEITA. EXIBIÇÃO DE ALERTA DE SUSPEITA DE FRAUDE ASSOCIADO AO CPF DA CONSUMIDORA PERANTE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a abusividade do encerramento unilateral de conta corrente, determinou que o réu se abstenha de exibir alertas de suspeita de fraude da autora perante terceiros e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve justo motivo para o encerramento unilateral e o bloqueio da conta corrente da autora; (ii) estabelecer se a exibição de alerta de suspeita de fraude associado ao CPF da consumidora perante terceiros configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de provas concretas sobre a ocorrência de fraudes ou movimentações ilícitas impossibilita o reconhecimento da validade da conduta de encerramento unilateral promovido pela instituição financeira (ID 105454304), sendo ônus da ré comprovar a regularidade da medida, o que não foi feito.

As movimentações demonstradas no extrato bancário (ID 105455426) correspondem ao recebimento de honorários habituais da autora, que atua como psicóloga autônoma, reforçando a tese de encerramento imotivado e arbitrário de conta ativa mantida desde 2017.

Configura-se falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo de caráter objetivo a responsabilidade da instituição financeira.

A exibição de alerta de suspeita de fraude associado ao CPF da autora perante terceiros e pacientes, sem comprovação de ilícito, configura exposição difamatória e ofensa à honra objetiva, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para fins de reparação moral.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado na sentença se revela proporcional, razoável e adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da ofensa à imagem profissional da consumidora e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 389, 405 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110300-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelada HANNAH DANTAS GUEDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .